Tribunal: TJMT
Processo: 0000868-04.2019.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000868-04.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEREMIAS ROCHA DE SOUZA - CPF: 303.921.871-91 (APELADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), VINICIUS DEGASPERY FIRMINO - CNPJ: 20.690.136/0001-88 (APELANTE), VINICIUS DEGASPERY FIRMINO - CNPJ: 20.690.136/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO - VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE OPERA EM FAVOR DO EMBARGADO/APELANTE - RECURSO PROVIDO.

1. Sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do veículo penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora, o embargado/apelante não deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

2. Com efeito, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do apelante, uma vez que ele não era obrigado a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação da transação no registro do veículo junto ao DETRAN.

3. Logo, deve o embargante/apelado arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ele quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do veículo para seu nome.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0000868-04.2019.8.11.0010, opostos por
JEREMIAS ROCHA DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar levantamento da penhora realizada no bem contido na inicial. Por consequência, condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC (ID 142651312).

Irresignado, o embargado/apelante aduz que não opôs qualquer resistência ao cancelamento da penhora, demonstrando, inclusive, que não foi ele quem deu causa à constrição sobre o veículo, o que ocorreu por inércia do apelado em não transferir a propriedade do bem perante o DETRAN, de modo que deve ele, exclusivamente, arcar com o ônus sucumbencial e as demais despesas processuais (ID 142651324).

Embora intimado, o embargante/apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 142651327).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, no caso, não há que se falar em condenação do embagado/apelante ao pagamento da verba sucumbencial.

Isso porque, tem-se que, embora a embargante/Apelada tenha adquirido o bem (em 12/12/2015), isto é, antes da constrição do bem (realizada em 14/12/2015), certo é que o veículo em questão ainda se encontrava registrado em nome do executado Vinícius Degaspery Firmino-ME.

Desse modo, na hipótese, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do embargado/apelante, uma vez que ele não era obrigado a saber que o bem pertencia a terceiro, tendo em vista que inexistia qualquer anotação da transação no registro do veículo junto ao DETRAN.

Com efeito, diante do quadro delineado nos autos, evidente que, na hipótese, quem deu causa ao ajuizamento desta demanda foi o próprio embargante/apelado, que não providenciou a transferência do veículo para seu nome, devendo ele arcar com a verba sucumbencial.

A fim de pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 303 que prescreve
: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Ademais, convém destacar que o embargado/apelante sequer ofereceu resistência à pretensão do ora embargante/apelado, não desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro.

Logo, sendo impossível o conhecimento da transferência da propriedade do veículo penhorado e não apresentando resistência ao desfazimento da penhora, o embargado/apelante não deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A propósito:

EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO EM NOME DO EXECUTADO. VENDA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
O princípio da causalidade deve embasar a condenação na verba honorária se o bloqueio judicial de veículo junto ao DETRAN-DF ocorreu porque o automóvel ainda estava registrado em nome do executado
.
(TJDF - Acórdão n.690597, 20120111927508APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 121).

EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA REALIZADA ANTES DA ORDEM DE CONSTRIÇÃO. 1. A aquisição do automotor pelo embargante ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução (processo nº016/1.10.0001346-2, em 16.03.2010) e da constrição determinada pelo juízo executivo (em 13.08.2010), não havendo dúvida de que se está diante de terceiro de boa-fé. 2.
Princípio da causalidade. Embora o embargante tenha logrado êxito no que tange à desconstituição da constrição, este deve responder pelo ônus sucumbencial do processo, porquanto não providenciou no registro da compra e venda realizada, dando causa à constrição que incidiu sobre o bem, e, via de consequência, aos próprios embargos
.
(TJRS - Agravo Nº 70048338693, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 20/04/2012).

Assim, deve o embargante/apelado arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou a transferência do veículo para seu nome.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para condenar o embargante/apelado exclusivamente ao pagamento da verba sucumbencial fixada na sentença, observando-se, contudo, o disposto no § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022